Tribunal: TJBA
Processo: 8002961-62.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002961-62.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABRICIA DOS SANTOS PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO DEFEITUOSO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FRANQUIA CONTRATUAL. ABATIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidora que adquiriu aparelho celular com seguro de quebra acidental, tendo o bem apresentado defeito e, após repetidas tentativas de reparo, permaneceu inutilizável. A autora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos e compensação por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço securitário.

2.
A negativa injustificada do pagamento integral da indenização securitária, somada à omissão das rés na solução do problema, compromete a boa-fé contratual e configura afronta aos direitos do consumidor, justificando a compensação por danos morais.

3. É válida a cláusula de franquia estipulada contratualmente no percentual de 25% sobre o valor do bem segurado, desde que redigida de forma clara e destacada. Sua aplicação não configura abusividade, especialmente quando não há demonstração de vício na contratação ou violação do dever de informação.

4.
A condenação foi mantida quanto ao dano moral, considerada a extensão do abalo, a conduta ilícita e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Apelo da autora desprovido e apelo da ré parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002961-62.2022.8.05.0138
, em que figuram como apelante FABRICIA DOS SANTOS PAIXAO e outros e como apelada MAGAZINE LUIZA S/A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da autora e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .